Tribunal: STF
Processo: HC 164493
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Conforme decisão lançada no HC 193.726 na presente data, declarei, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, a perda do objeto das pretensões deduzidas nos habeas corpus 164.493, 165.973, 190.943, 192.045, 193.433, 198.041, 178.596, 184.496, 174.988, 180.985, bem como nas Reclamações 43.806, 45.948, 43.969 e 45.325, sob os seguintes fundamentos:
    2. Dos embargos declaratórios.
    Principio destacando que o recurso integrativo volta-se contra despacho de afetação do julgamento do presente writ ao Plenário do Supremo Tribunal Federal, circunstância que impõe a deliberação unipessoal da insurgência, nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do disposto no art. 3º do Código de Processo Penal.
    No entanto, a irrecorribilidade do ato decorre de expressa previsão legal (art. 1.001 do Código de Processo Civil) e regimental (art. 305 do RISTF), cabendo frisar, conforme já destacado no despacho embargado, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC 143.333, realizado em 12.4.2018, assentou que “compete ao Relator, de maneira discricionária, a remessa de feitos ao Tribunal Pleno para julgamento, pronunciamento que, a teor do art. 305, RISTF, afigura-se irrecorrível”.
    Na oportunidade, assentei que inexiste impedimento de que determinadas matérias sejam submetidas ao crivo do Tribunal Pleno. 
    Nada obstante o não cabimento da insurgência, impende consignar que, de fato, a causa de pedir subjacente à pretensão deduzida nesta impetração aborda questão cujos contornos já foram submetidos não só ao crivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do INQ 4.130 QO, em 23.9.2015, mas da própria Segunda Turma, conforme consignado pelos embargantes no Doc. 24, em diversos procedimentos atinentes à denominada Operação Lava Jato nos quais se deliberou, a partir do aludido precedente, sobre a competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba.
    Nessa ambiência, revogo o despacho de afetação do presente habeas corpus ao Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 21, I, do RISTF.
    3. Do mérito do habeas corpus.
    Aplico aqui o entendimento majoritário que veio se formando e agora já se consolidou no colegiado. E o faço por respeito à maioria, sem embargo de que restei vencido em numerosos julgamentos.
    Cuidando-se de ação constitucional vocacionada à tutela do direito de locomoção, o procedimento do habeas corpus é dotado de instrumentos aptos à pronta neutralização ou remediação dos efeitos que emanam do ato coator sobre a liberdade do indivíduo, restabelecendo-se, à medida em que se revelam violadas mediante prova pré-constituída, as garantias processuais penais que regem a responsabilização criminal no Estado de Direito democrático.
    Esse é o escopo da norma que se extrai do art. 192, caput, do RISTF, o qual atribui ao Relator competência para denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, de pronto, “[Q]uando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”.
    No presente writ, de forma inédita, ao menos no que toca à ação penal subjacente (Ação Penal n. 5046512-94.2016.4.04.7000/PR), a defesa técnica do paciente submete ao Supremo Tribunal Federal pretensão de reconhecimento da incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para o processo e julgamento da denúncia ali oferecida, sob a alegação de que “não há correlação entre os desvios praticados na Petrobras e o custeio da construção do edifício ou das reformas realizadas no tal tríplex, em tese, feitas em benefício e recebidas pelo Paciente; nem, tampouco, vínculo inerente às imputações julgadas improcedentes” (Doc. 1, fls. 24-25).
    Nessa ambiência, cumpre perscrutar, a partir do precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da questão de ordem suscitada no INQ 4.130, os contornos jurisprudenciais já delineados pela Segunda Turma para a definição da competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba no que toca às ações de responsabilização criminal relacionadas à denominada “Operação Lava Jato”.
    3.1. Precedentes.
    Impende aqui rememorar como veio se formando a definição da competência.
    No âmbito do Supremo Tribunal Federal, o exercício da jurisdição sobre procedimentos penais relacionados à Operação Lava Jato teve início com a protocolização do HC 121.918, em 31.3.2014, impetrado em favor de Paulo Roberto Costa com o propósito de revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, distribuído ao saudoso Ministro Teori Zavascki. 
    A custódia cautelar foi decretada no contexto de investigação deflagrada para a apuração de ilícitos praticados em detrimento da Petrobras S/A, sociedade de economia mista na qual o aludido investigado exercia o cargo de Diretor de Abastecimento, nos quais estariam envolvidos agentes políticos e empreiteiras dispostas ao pagamento de vantagens indevidas para a celebração de contratos.
    Desde então uma quantidade considerável de pretensões foi deduzida nesta Corte em face de decisões proferidas pelas instâncias de origem (Tribunal Regional Federal da 4ª Região e Superior Tribunal de Justiça), dentre as quais destaca-se, para o deslinde do objeto da presente impetração, os questionamentos em torno da competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba.
    De início, destaco a RCL 17.623, na qual, diante de notícias de envolvimento de agente público detentor de foro por prerrogativa de função nos fatos investigados e do desmembramento operado pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, o Ministro Teori Zavascki deferiu medida liminar para determinar o sobrestamento de todos os inquéritos e ações penais ali em trâmite, com a remessa dos respectivos autos ao Supremo Tribunal Federal.
    Na sequência, foram autuadas nesta Corte as Ações Penais de ns. 871 a 878, nas quais o saudoso Relator suscitou questão de ordem perante a Segunda Turma que, em sessão de julgamento realizada em 10.6.2014, à unanimidade de votos, assentou a compreensão de que o desmembramento de investigações e ações penais envolvendo agentes detentores de foro por prerrogativa de função, nos termos do art. 102, I, “b” e “c”, da Constituição Federal, compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal.
    A propósito:
    Ementa: AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FORO. DESMEMBRAMENTO DE INVESTIGAÇÕES E AÇÕES PENAIS. PRERROGATIVA PRÓPRIA DA SUPREMA CORTE. 1. O Plenário desta Suprema Corte mais de uma vez já decidiu que ‘é de ser tido por afrontoso à competência do STF o ato da autoridade reclamada que desmembrou o inquérito, deslocando o julgamento do parlamentar e prosseguindo quanto aos demais’ (Rcl 1121, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2000, DJ 16-06-2000 PP-00032 EMENT VOL-01995-01 PP-00033). Nessa linha de entendimento, decidiu o Plenário também que, ‘até que esta Suprema Corte procedesse à análise devida, não cabia ao Juízo de primeiro grau, ao deparar-se, nas investigações então conjuntamente realizadas, com suspeitos detentores de prerrogativa de foro - em razão das funções em que se encontravam investidos -, determinar a cisão das investigações e a remessa a esta Suprema Corte da apuração relativa a esses últimos, com o que acabou por usurpar competência que não detinha’ (Rcl 7913 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2011, DJe-173 DIVULG 08-09-2011 PUBLIC 09-09-2011 EMENT VOL-02583-01 PP-00066). 2. Por outro lado, a atual jurisprudência do STF é no sentido de que as normas constitucionais sobre prerrogativa de foro devem ser interpretadas restritivamente, o que determina o desmembramento do processo criminal sempre que possível, mantendo-se sob a jurisdição especial, em regra e segundo as circunstâncias de cada caso, apenas o que envolva autoridades indicadas na Constituição (Inq 3515 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2014). 3. No caso, acolhe-se a promoção do Procurador-Geral da República, para determinar o desmembramento dos procedimentos em que constam indícios de envolvimento de parlamentar federal, com a remessa dos demais à primeira instância, aí incluídas as ações penais em andamento. (AP 871 QO, Rel.: TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10.6.2014)
    Não houve, na ocasião, deliberação acerca da definição da competência do Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, conforme anotado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki em decisão monocrática proferida nos autos da RCL 17.623 em 21.8.2014:
    “Resta claro, portanto, que o tema da competência de foro não foi apreciado pela 2ª Turma do STF, que não o fez pelo motivo indicado: de que se trata de tema sujeito, por enquanto, às vias ordinárias.
    (...)
    No caso, a defesa pretende obter juízo exaustivo do caso, de possível incompetência do juízo de origem, o que configura matéria estranha ao âmbito da reclamação e que sequer foi arguida na inicial.
    Não se nega a relevância dos argumentos aduzidos quanto ao mérito do tema, ou seja, da configuração de hipótese de incompetência. Pelo contrário: as alegações nesse sentido tem, em grande medida, o beneplácito do próprio Ministério Público que oficia perante o juízo reclamado (documento comprobatório 199). Não obstante, o que se enfatiza é que essa matéria, ainda que relevante em seu mérito, não se comporta na via estreita da presente reclamação” (destaquei).
    A Operação Lava Jato passou, desde então, a se desenvolver de forma concomitante perante o Supremo Tribunal Federal, em relação aos fatos envolvendo agentes investidos nos cargos elencados no art. 102, I, “b” e “c”, da Constituição Federal; bem como na 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba no tocante aos demais.
    Cumpre anotar, nesse passo, que na PET 7.670 objetivava-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo ora impetrante contra o acórdão proferido no julgamento da apelação criminal subjacente. Nada obstante, o pedido foi julgado prejudicado em razão da não admissão do respectivo recurso. Houve interposição de agravo regimental no qual se aventou a incompetência da 13ª Vara Federal, mas a defesa manifestou desistência e o tema não foi deliberado.
    No prosseguimento, o avanço das investigações revelou que a atuação dos agentes políticos e das empreiteiras não era circunscrita apenas às contratações realizadas no âmbito da Petrobras S/A, mas espraiada a outros órgãos públicos, sociedades de economia mista e empresas públicas, em detrimento dos quais foi detectado semelhante modus operandi.
    Nesse contexto, nos autos do INQ 4.130, cujo objeto era a suposta prática de ilícitos no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, inicialmente distribuído por prevenção ao Ministro Teori Zavascki, mas redistribuídos ao eminente Ministro Dias Toffoli, foi suscitada questão de ordem, diante da irresignação manifestada pela Procuradoria-Geral da República, para a delimitação do âmbito cognitivo das causas penais afetas à Operação Lava Jato e a definição do juízo competente para o prosseguimento das investigações, diante da necessidade de desmembramento em relação aos não detentores de foro por prerrogativa de função.
    Em julgamento realizado em 23.9.2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou, a partir do voto proferido pelo eminente Ministro Dias Toffoli, a ausência de “dependência recíproca entre esses fatos, geneticamente relacionados, em tese, à gestão de empréstimos consignados no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e a apuração de fraudes e desvio de recursos no âmbito da Petrobras” (INQ 4.130 QO, Inteiro teor do acórdão), a exigir, na definição do juízo competente para a destinação dos procedimentos decorrentes do desmembramento, a observância ao “iter de concretização da jurisdição” como previsto no ordenamento jurídico em vigor.
    Definiu-se, em resumo, que a prevenção do saudoso Ministro Teori Zavascki no âmbito do Supremo Tribunal Federal, assim como a da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, no contexto da “Operação Lava Jato”, seria restrita aos fatos relacionados a ilícitos praticados apenas em detrimento da Petrobras S/A. Veja-se:
    EMENTA Questão de ordem no inquérito. Processual Penal. Crimes relacionados ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Indícios de participação de Senadora da República em ilícito penal. Remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Desmembramento do feito em relação a investigados não detentores de prerrogativa de foro. Possibilidade. Inexistência de prejuízo para a causa. Precedentes. Prevenção de Ministro da Corte que supervisiona as investigações de crimes relacionados à Petrobras. Inexistência. Ausência de conexão entre os fatos reconhecida pela Presidência da Corte. Imbricação da matéria com o desmembramento do feito e seus consectários. Necessidade de seu exame para a determinação do juízo de primeiro grau competente para processar e julgar o feito desmembrado. Crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e corrupção passiva. Colaboração premiada. Delação de crimes não conexos com a investigação primária. Equiparação ao encontro fortuito de prova. Aplicação das regras de determinação, de modificação e de concentração da competência. Inexistência de prevenção, pelas mesmas razões, tanto de Ministro da Corte quanto de juízo de origem. Crimes que, em sua maioria, se consumaram em São Paulo. Circunstância que justifica a sua atração para a Seção Judiciária daquele estado. Ressalva quanto à posterior apuração de outras infrações conexas que, por força das regras do art. 78 do Código de Processo Penal, justifiquem conclusão diversa quanto ao foro competente. Remessa do feito desmembrado à Seção Judiciária de São Paulo para livre distribuição, independentemente da publicação do acórdão. Intangibilidade dos atos praticados na origem, tendo em vista a aplicação da teoria do juízo aparente. Precedente. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o desmembramento do feito em relação a imputados que não possuam prerrogativa de foro deve ser a regra, diante da manifesta excepcionalidade da competência ratione muneris, ressalvadas as hipóteses em que a separação possa causar prejuízo relevante. Precedentes. 2. Ausente potencial e relevante prejuízo que justifique o simultaneus processus, impõe-se o desmembramento do inquérito em relação a todos os investigados que não detêm prerrogativa de foro, a fim de que a investigação prossiga perante a Suprema Corte tão somente em relação à Senadora da República. 3. A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, não constitui critério de determinação, de modificação ou de concentração de competência. 4. A competência para processar e julgar os crimes delatados pelo colaborador que não sejam conexos com os fatos objeto da investigação matriz dependerá do local em que consumados, de sua natureza e da condição das pessoas incriminadas (prerrogativa de foro). 5. Os elementos de informação trazidos pelo colaborador a respeito de crimes que não sejam conexos ao objeto da investigação primária devem receber o mesmo tratamento conferido à descoberta fortuita ou ao encontro fortuito de provas em outros meios de obtenção de prova, como a busca e apreensão e a interceptação telefônica. 6. A prevenção, essencialmente, não é um critério primário de determinação da competência, mas sim de sua concentração, razão por que, inicialmente, devem ser observadas as regras ordinárias de determinação da competência, tanto ratione loci (art. 70, CPP) quanto ratione materiae. 7. Nos casos de infrações conexas, praticadas em locais diversos, hão de ser observadas as regras de determinação do foro prevalente previstas no art. 78 do Código de Processo Penal, uma vez que a conexão e a continência importam em unidade de processo e julgamento. 8. A prevenção, nos termos do art. 78, II, c, do Código de Processo Penal, constitui critério residual de aferição da competência. 9. Não haverá prorrogação da competência do juiz processante - alargando-a para que conheça de uma causa para a qual, isoladamente, não seria competente -, se não estiverem presentes i) uma das hipóteses de conexão ou de continência (arts. 76 e 77, CPP) e ii) uma das hipóteses do art. 78, II, do Código de Processo Penal. 10. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, “a conexão intersubjetiva ou instrumental decorrente do simples encontro fortuito de prova que nada tem a ver com o objeto da investigação principal não tem o condão de impor o unum et idem judex”. Do mesmo modo, “o simples encontro fortuito de prova de infração que não possui relação com o objeto da investigação em andamento não enseja o simultaneus processus” (RHC nº 120.379/RO, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/10/14). 11. Ainda que o juízo de origem, com base nos depoimentos do imputado colaborador e nas provas por ele apresentadas, tenha decretado prisões cautelares e ordenado a quebra de sigilos bancário ou fiscal e a realização de busca e apreensão ou de interceptação telefônica, essas medidas, por si sós, não geram sua prevenção, com base no art. 83 do Código de Processo Penal, caso devam ser primariamente aplicadas as regras de competência do art. 70 do Código de Processo Penal (local da consumação) ou do art. 78, II, a ou b, do Código de Processo Penal (determinação do foro prevalente, no caso de conexão ou continência). 12. Os ilícitos em apuração nos procedimentos encaminhados pelo juízo da 13ª Vara da Seção Judiciária do Paraná se referem, dentre outros fatos, a repasses de valores por empresa prestadora de serviços de informática na gestão de empréstimos consignados de servidores federais, no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com a utilização, em tese, de notas fiscais falsas e de empresas de fachada. 13. Não há relação de dependência entre a apuração desses fatos e a investigação de fraudes e desvios de recursos no âmbito da Petrobras, a afastar a existência de conexão (art. 76, CPP) e de continência (art. 77, CPP) que pudessem ensejar o simultaneus processus, ainda que os esquemas fraudulentos possam eventualmente ter um operador comum e destinação semelhante (repasse de recursos a partido político ou candidato a cargo eletivo). 14. O fato de a polícia judiciária ou o Ministério Público Federal denominarem de “fases da operação Lava-jato” uma sequência de investigações sobre crimes diversos - ainda que sua gênese seja a obtenção de recursos escusos para a obtenção de vantagens pessoais e financiamento de partidos políticos ou candidaturas - não se sobrepõe às normas disciplinadoras da competência. 15. Nenhum órgão jurisdicional pode-se arvorar de juízo universal de todo e qualquer crime relacionado a desvio de verbas para fins político-partidários, à revelia das regras de competência. 16. A mesma razão (inexistência de conexão) que motivou o não reconhecimento da prevenção de Ministro da Suprema Corte que supervisiona a investigação de crimes relacionados à Petrobras estende-se ao juízo de primeiro grau. 17. Na determinação do foro prevalente, constata-se a existência de veementes indícios de que a suposta organização criminosa, ora investigada, estaria radicada em São Paulo, onde também teria sido emitida a maior parte das notas fiscais supostamente falsas e ocorrido a maior parte das movimentações e repasses de recursos, por meio de condutas que, em tese, poderiam tipificar crimes de lavagem de dinheiro. 18. Ademais, a denúncia já oferecida perante o Supremo Tribunal Federal pela Procuradoria-Geral da República, contra investigado não detentor de prerrogativa de foro, por infração ao art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/13, descreve que esse crime se consumou em São Paulo (capital). 19. Considerando que o ilícito tipificado no art. 12.850/13 e a maior parte dos crimes de lavagem de dinheiro e de falsidade ideológica se consumaram em São Paulo, justifica-se a atração de todos eles para a Seção Judiciária do Estado de São Paulo, ressalvada a posterior apuração de outras infrações conexas que, por força das regras do art. 78 do Código de Processo Penal, justifiquem conclusão diversa quanto ao foro prevalente. 20. A questão de ordem se resolve no sentido do desmembramento do feito, a fim de que a investigação prossiga perante a Suprema Corte somente em relação à autoridade com prerrogativa de foro, com a consequente remessa de cópia dos autos à Seção Judiciária do Estado de São Paulo, independentemente da publicação do acórdão, para livre distribuição, preservada a validade dos atos praticados na origem, inclusive medidas cautelares, dentre as quais a prisão preventiva de um dos investigados, tendo em vista a aplicação da teoria do juízo aparente (HC nº 81.260/ES, Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 19/4/02). (Inq 4130 QO, Rel.: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23.9.2015 – destaquei).
    A partir de então, com o avanço das investigações e acordos de colaboração premiada firmados por agentes envolvidos nas práticas delituosas, os quais revelaram detalhes acerca da extensão e dos modos de atuação do grupo criminoso organizado, não foram poucas as pretensões de reconhecimento da incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba que aportaram ao Supremo Tribunal Federal, seja no exercício da sua competência originária – principalmente na remessa de termos de depoimento de colaboradores aos juízos aparentemente competentes –, seja nos inúmeros recursos e habeas corpus aforados contra decisões proferidas pelas instâncias de origem, precisamente como ocorre no caso sob análise.
    Diante do surgimento de inúmeras situações limítrofes, sempre tendo como paradigma o precedente firmado no INQ 4.130 QO, o refinamento do escrutínio do tema teve ambiência predominante na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, Órgão Colegiado no qual tinha assento o saudoso Ministro Teori Zavascki até o seu trágico falecimento em 19.1.2017, relatoria que passei a exercer em decorrência da sucessão à Sua Excelência.
    Elucidativos do nível de complexidade que envolve o juízo de imbricação entre os fatos supervenientes revelados e o objeto da “Operação Lava Jato” – por consequência, da competência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba –, foram os debates travados na Segunda Turma por ocasião do julgamento da PET 6.863 AgR, de minha relatoria.
    Cuidava-se de termos de depoimento prestados por colaboradores ligados ao Grupo Odebrecht, nos quais foram relatados fatos que, de acordo com a Procuradoria-Geral da República “configurariam ‘crimes praticados em relação à obra Refinaria Abreu e Lima – RNEST-CONEST, relacionados a dois contratos celebrados pela Companhia (CNO), em consórcio com a OAS, com a Petrobrás, ambos em 19.12.2009, para: (i) execução de serviços e fornecimentos necessários à implantação das unidades de hidrotratamento de diesel, hidrotratamento de nafta e geração de hidrogênio (HDT), no valor de R$ 3.190.646.503,15)’” (PET 6.863, decisão de 4.4.2017). 
    Diante da ausência de menção a agentes detentores de foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, por força de decisão proferida em 4.4.2017, tais termos de depoimento foram encaminhados à 13ª Vara Federal de Curitiba, diante da notícia da existência de procedimento ali deflagrado para a apuração de fatos semelhantes, conforme também à época exposto pela Procuradoria-Geral da República.
    Tal decisão foi objeto de agravo regimental interposto por um dos implicados nos fatos relatados, ao qual a Segunda Turma, em deliberação na qual restei vencido levada a efeito na sessão ordinária do dia 6.3.2018, deu provimento para “declinar da competência para a Vara Criminal da Comarca de Recife a ser definida por distribuição”, nos termos do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, designado redator para o acórdão, do qual destaco os seguintes excertos:
    “Relembro que a competência, na investigação, é observada de acordo com a hipótese de trabalho (fato suspeitado), conforme bem observado no HC 81.260, Tribunal Pleno, julgado em 14.11.2001, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 
    O Pleno interpretou restritivamente a suspeita dos feitos ligados à Operação Lava Jato. Considerou-se que os fatos a serem reputados conexos aos feitos em trâmite na 13ª Vara Federal de Curitiba eram os relativos a fraudes e desvios de recursos no âmbito da Petrobras (Inquérito QO 4.130, Rel. Min. Dias Toffoli, julgada em 23.9.2015). Naquele caso, a conexão foi afastada, visto que os crimes contra a administração pública investigados teriam ocorrido em um Ministério. 
    A hipótese de trabalho na presente investigação é de que a vantagem indevida foi solicitada em razão de benefícios fiscais ligados à construção de refinaria em Pernambuco. Ainda que ligadas a obras na Petrobras, a vítima direta é o Governo do Estado. 
    Tendo isso em vista, não vejo atração da competência pela conexão.” (PET 6.863, fl. 138).
    Desfecho semelhante se constata no objeto da PET 6.727, consubstanciado em termos de depoimentos prestados por colaboradores também vinculados ao Grupo Odebrecht, nos quais relataram, de acordo com o Ministério Público Federal, a “formação de ajuste de mercado em obras associadas à Refinaria Abreu e Lima (RNEST), em Pernambuco” (PET 6.727, decisão de 4.4.2017). 
    Pelas mesmas razões (ausência de menção a agente detentor de foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal e conexão indicada pela Procuradoria-Geral da República), os termos de depoimento foram encaminhados à 13ª Vara Federal de Curitiba, o que deu ensejo à interposição de agravo regimental por parte de um dos implicados, insurgência desprovida pela Segunda Turma, à unanimidade de votos, em sessão de julgamento virtual realizada entre os dias 23 e 29.6.2017.
    Ainda irresignado, o agravante opôs embargos declaratórios em face do respectivo acórdão. Após pedido de vista formulado pelo eminente Ministro Dias Toffoli, o julgamento da insurgência integrativa foi finalizado na sessão do dia 24.4.2018, ocasião em que a Segunda Turma, em deliberação na qual novamente restei vencido na companhia do Ministro Celso de Mello, determinou, de ofício, o redirecionamento dos termos de depoimento “a uma das varas criminais da Comarca de Recife/PE” (PET 6.727, inteiro teor, p. 2).
    Confira-se:
     
    EMENTA Embargos de declaração no agravo regimental. Petição. Termos de colaboração. Obras de terraplanagem na construção da RNEST (Refinaria do Nordeste). Competência do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba. Omissão ou contradição no julgado embargado. Inexistência. Rejeição. Superveniência, em hipótese similar, do julgamento da Pet nº 6.863-AgR, fixando a competência da Justiça comum estadual de Pernambuco (Comarca de Recife). Necessidade de aplicação da mesma ratio decidendi. Matéria de ordem pública. Remessa, de ofício, dos termos de depoimento dos colaboradores e de eventual documentação correlata a uma das Varas Criminais da Comarca de Recife/PE. Determinação que não firma, em definitivo, a competência do juízo indicado. Investigação em fase embrionária. Impossibilidade, em sede de cognição sumária, de se verticalizar a análise de todos os aspectos concernentes à declinação de competência. 1. Nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição de embargos declaratórios (RISTF, art. 337) está configurada, já que o acórdão embargado abordou todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da causa. 3. Ocorre que, após o julgamento do agravo regimental em questão, a Segunda Turma, no julgamento da Pet nº 6.863-AgR, Relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, em hipótese similar, fixou a competência da Justiça comum estadual de Pernambuco (Comarca de Recife) para conhecer de supostos fatos criminosos descritos em termos de colaboração premiada relativos a obras da Refinaria Abreu e Lima - RNEST-CONEST. 4. Considerando-se que a presente Pet retrata hipótese similar àquela objeto do julgamento da Pet nº 6.863-AgR, deve prevalecer a mesma ratio. 5. A competência absoluta é matéria de ordem pública, razão por que, não obstante o objeto do agravo regimental fosse a fixação da competência da Justiça Federal de Pernambuco, nada obsta que, de ofício, se disponha a seu respeito. 6. Como a investigação se encontra em fase embrionária e diante da impossibilidade, em sede de cognição sumária, de se verticalizar a análise de todos os aspectos concernentes à declinação de competência, o encaminhamento de termos de colaboração não firmará, em definitivo, a competência do juízo indicado, devendo ser observadas as regras de fixação, de modificação e de concentração de competência, respeitando-se, assim, o princípio do juiz natural (Inq nº 4.130/PR-QO, Pleno, de minha relatoria, DJe de 3/2/16). 7. Embargos de declaração rejeitados. Determinação, de ofício, de remessa dos termos de colaboração premiada a uma das varas criminais da Comarca de Recife/PE. (Pet 6727 AgR-ED, Rel.: EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.4.2018)
    Importante delimitação da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba veio a ser explicitada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento de agravos regimentais interpostos nos autos dos INQ 4.327 e 4.483, finalizado em 19.12.2017. Em deliberação na qual, neste ponto específico, restei vencido, o Tribunal definiu a competência da Seção Judiciária do Distrito Federal para o processo e julgamento de denúncia formulada em detrimento de agentes políticos, com atuação na Câmara dos Deputados, filiados ao então denominado Partido do Movimen